Tribunal: STF
Processo: Rcl 87033
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda., contra decisão em que julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado na ADPF 664 (eDOC 13).
Em suas razões recursais (eDOC 23), a embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada, porquanto ausente a necessária ponderação acerca da aderência estrita entre o ato reclamado e o entendimento firmado na ADPF 664.
Segundo alega, “para que fosse verificada a aderência estrita com o julgado, deveria a Embargada comprovar que a conta bancária sobre a qual recaiu o bloqueio é afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas, e que essas verbas, por sua vez, tenham destinação vinculada constitucionalmente, o que não o fez” (eDOC 23, p. 4).
Prossegue argumentando que, ao concluir que o ato reclamado contrariou o entendimento firmado na ADPF 664, a decisão embargada também omitiu-se quanto ao fato de que a penhora atingiu conta em relação à qual a embargada juntou extrato bancário que comprova que não houve nenhum recebimento de verbas públicas.
Nesses termos, considera que “há demonstração clara e inequívoca de que não se trata de conta destinada ao recebimento ou gestão de verbas públicas vinculadas a contratos de gestão na área da saúde, tampouco se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista para recursos públicos de aplicação compulsória” (eDOC 23, p. 5).
Argumenta que “ao não se manifestar expressamente sobre as questões fáticas a respeito dos documentos apresentados pela própria Embargada na origem, padece de omissão, a teor do disposto no art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, haja vista o vício de fundamentação, que ofende também o art. 489, §1º, do, CPC e o art. 93, IX, da CF” (eDOC 23, p. 6).
Por fim, aduz que os extratos apresentados pela própria embargada demonstram que os valores bloqueados são provenientes de aplicações de seus ativos financeiros, qual seja, BB RENDA FIXA FUNDOS DE INVESTIMENTOS, os quais, por sua própria natureza, não podem ser considerados verbas públicas com destinação constitucionalmente vinculada à saúde, pois se referem a rendimentos privados, decorrentes da gestão financeira e patrimonial da própria entidade, afastando a proteção do art. 833, IX do CPC.
Requer que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração, a fim de suspender a decisão embargada. No mérito, postula o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração opostos, para que seja negado seguimento à reclamação.

É o relatório. Decido.

A pretensão merece parcial acolhida.
O art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”. (grifo nosso).

No caso, não obstante ausentes as omissões apontadas pela embargante, verifica-se a necessidade de esclarecimentos em torno da incidência do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 664.
Pois bem.
Conforme relatado, a parte beneficiária, ora embargante, aponta a existência de diversas omissões na decisão embargada, as quais se circunscrevem à efetiva comprovação de que a conta objeto de penhora continha exclusivamente recursos públicos, o que, segundo alega, enseja a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado pela reclamante.
A propósito, destaco trechos da decisão reclamada que se referem ao ponto controvertido:

“Como se observa, a autoridade reclamada entendeu que apenas seriam impenhoráveis os valores que transitam por contas destinadas exclusivamente ao recebimento de verbas públicas. Todavia, tal premissa não foi estabelecida no precedente indicado. O que restou decidido pelo STF, ao julgar a ADPF 664, foi a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública.
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ e a reclamante (Contratos 018/2020 e 008/2020), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito dos referidos municípios. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF  664.
(...)
Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.” (eDOC 13, p. 8-9)

Como visto, não há que se falar em omissão, na hipótese, uma vez que a decisão embargada consignou clara e expressamente que o ato reclamado contrariou a orientação firmada na ADPF 664 ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas.
Nesses termos, ressaltou que a proteção se restringe aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.
Com efeito, no julgamento da ADPF 664 salientou-se que o dinheiro oriundo de convênios possui finalidade de política pública e, nesse sentido, não pode ser penhorado. Não obstante, caso a conta objeto de constrição contenha valores de origem diversa, nada impede que o dinheiro nela depositado seja utilizado para fins de execução, desde que o Juízo especifique quais valores são passíveis de penhora. 
No caso, os documentos juntados aos autos evidenciam que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ e a reclamante (Contratos 018/2020 e 008/2020), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito dos referidos municípios. 
Desse modo, concluiu-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contrariou o entendimento firmado na ADPF  664, cuja ementa segue transcrita:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”

Note-se que a decisão proferida no paradigma indicado refere-se à constrição judicial incidente sobre verba pública recebida para custear despesas relativas à saúde, razão pela qual a existência de receitas diversas não exclui a aplicação do precedente, fazendo-se necessário tão-somente discriminar, nas contas bancárias vinculadas ao contrato de gestão, quais valores correspondem a verbas públicas e quais se referem a recursos não vinculados a contratos de gestão.
Afigura-se, portanto, evidente a estrita aderência entre o paradigma e a decisão reclamada, uma vez que foram bloqueadas verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, hipótese abarcada pelo paradigma.
Dessa forma, em que pese a ausência das apontadas omissões, verifica-se tratar-se de hipótese em que a prestação de esclarecimentos contribui para a conformação da decisão embargada.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, apenas para prestar os devidos esclarecimentos, sem efeitos modificativos.

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente